Tribunal: TJES
Processo: 5038605-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038605-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NEUSILENE MARQUES OLIVEIRA SOARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5038605-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
NEUSILENE MARQUES OLIVEIRA SOARES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade e o preparo regular (ID 73082300).

Com a devida vênia à eminente Relatora, ouso divergir do seu judicioso voto, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, concluindo que a sentença de origem deve ser reformada in totum, conforme a fundamentação que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL E PROVA DE VIDA. VALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP COMPATÍVEIS COM O ENDEREÇO DA AUTORA. CRÉDITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA DEVIDAMENTE COMPROVADO E RECONHECIDO NA INICIAL. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A autora, ora recorrida, ajuizou ação alegando o desconhecimento de dois contratos de empréstimo consignado (Nº 010110462451 e Nº 010114491048), realizados em julho de 2021 e abril de 2024, respectivamente. Aduziu fraude, embora tenha reconhecido que os valores foram creditados em sua conta. Pleiteou a nulidade dos contratos, restituição em dobro e danos morais.

2) O juízo a quo julgou procedentes os pedidos, fundamentando que a biometria facial, de forma isolada, não seria suficiente para comprovar a real adesão da autora, declarando a inexistência do débito e fixando danos morais em R$ 5.000,00.

3) O Banco recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando a higidez do negócio jurídico. Apresentou dossiê digital contendo biometria facial, geolocalização, endereço de IP e comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade da autora. Invoca a convalidação do negócio pelo recebimento do numerário.

4) A controvérsia cinge-se à regularidade das contratações dos empréstimos consignados. Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Os contratos impugnados foram formalizados por meio eletrônico válido. A biometria facial utilizada não se confunde com mera "selfie", mas constitui modalidade de assinatura eletrônica avançada.

5) No caso em tela, o banco apresentou elementos robustos que vinculam a autora à contratação:
(a)
biometria facial com prova de vida;
(b)
geolocalização compatível com o domicílio da recorrida;
(c)
registro de IP e dados do dispositivo móvel utilizado. Tais dados conferem segurança e autenticidade ao procedimento digital, afastando a tese de fraude.

6) Ademais, é fato incontroverso que os valores dos mútuos (R$ 4.210,20 e R$ 1.439,54) foram efetivamente creditados na conta da autora junto à Caixa Econômica Federal (Agência 1046, Conta 205929). A própria autora admite o crédito na petição inicial, o que caracteriza o proveito econômico da operação.

7) Portanto, comprovada a legítima contratação e a disponibilização do numerário, não há ato ilícito ou falha na prestação do serviço que fundamente a declaração de nulidade ou indenizações por danos materiais e morais.

8) Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso Inominado
interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., para
REFORMAR integralmente a sentença
prolatada no juízo de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)